Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COBRANÇA ORIUNDA DE FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. PRETENSÃO APARELHADA COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. PROVA DOCUMENTAL SUBSTANCIAL. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA (CPC, ART. 373, II). PROVA ESCRITA. PERDURAÇÃO. HIGIDEZ DO DÉBITO. AMBIENTE INJUNTIVO PROPÍCIO À FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Celebrado contrato administrativo tendo como objeto fornecimento de materiais hospitalares à Secretaria de Estado de Saúde e comprovado o fornecimento ao ente público contratante mediante notas fiscais e comprovante e entrega e recebimento dos produtos, os documentos que espelham o crédito, consubstanciados nas notas fiscais geradas pelo fornecimento e nos comprovantes de entrega dos produtos, qualificam-se como título apto a aparelhar a perseguição da obrigação concernente ao preço do fornecido pela via injuntiva.

2. Aviando embargos à pretensão injuntiva que lhe fora endereçada, ao ente público, deflagrado o contraditório pleno, está imputado o encargo probatório de infirmar os documentos exibidos e infirmar a obrigação que retratam, notadamente quando providos de prévio reconhecimento de higidez traduzido no recebimento dos produtos fornecidos, derivando da ausência de elisão do exibido e/ou do débito consolidado pela fornecedora, a rejeição dos embargos que formulara como expressão da cláusula geral que regula a repartição do encargo probatório (CPC, arts. 373, I e II; 700, § 6o, e 702, §1o).

3. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com documentos que confiram certeza ao direito almejado, satisfazendo-se com a subsistência de documento escrito que irradie, em juízo de probabilidade, a apreensão da subsistência da obrigação, conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.